Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO POLICIAL. DOLO PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela o dolo do acusado, que obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro. Na verdade, não entregou à vítima o valor que recebeu com a alienação do caminhão desta a terceiro. Outrossim, forneceu a ela, à guisa de pagamento, vários cheques sem provisão de fundos, tudo com vistas a mantê-la em erro. Finalmente, emitiu Nota Promissória em seu favor e, uma vez mais, não quitou o valor estampado no título.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser revestido com especial relevância probatória, uma vez que sua palavra goza de fé pública e de presunção de legitimidade, principalmente quando corroborada com as demais provas acostadas aos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.